Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO DE SOUZA FREITAS e outra em favor de WANDERLEY GONÇALVES, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). O impetrante esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/10/2019 e, em audiência de custódia, teve sua prisão convertida em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública. Narra que requereu, junto ao juízo competente, a revogação da prisão preventiva, tendo o pedido sido negado, em decisão carente de fundamentação. Alega que o paciente é mero usuário de drogas e que as duas porções de cocaína, 37,4g (trinta e sete vírgula quatro gramas), encontrada em seu veículo, e 11,3g (onze vírgula três gramas), apreendida em sua residência, eram para consumo pessoal. Sustenta que o paciente não representa risco à garantia da ordem pública, tratando-se de réu primário, portador de bons antecedentes, não apresenta personalidade voltada para o crime, sempre exerceu atividade lícita com carteira assinada, sendo que atualmente trabalhava na ANVISA, possui residência fixa, é casado e possui filhos menores de idade, restando ausentes os requisitos da medida excepcional. Entende, assim, que a prisão preventiva deve ser revogada, pois ausentes os motivos para a subsistência da segregação cautelar do paciente, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Requer, assim, a concessão da medida liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a, se necessário, por outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, por ocasião da decretação da prisão preventiva do paciente, bem como a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Ao menos neste primeiro exame, não se verifica ilegalidade no decreto prisional, na medida em que se revelam presentes os requisitos e fundamentos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não sendo aplicáveis, por ora, medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo. Prima facie, ao contrário do que aduzem os impetrantes, verifica-se que a decisão (id 13522182) que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se solidamente fundamentada em elementos fáticos extraídos da chamada Operação “Duplo Honda”, deflagrada pela Polícia Civil, na qual o paciente é apontado como o principal fornecedor de cocaína para traficantes menores que atuam na Feira dos Importados, tendo a ação policial culminado no flagrante do ora paciente e do comparsa José Rafael. O Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, por sua vez, ao indeferir o pedido de revogação da prisão (id 13522183), enfatizou a ausência de prova de mudança fática ensejadora do decreto cautelar segregatório, confirmando a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que fundamentou a necessidade da prisão em razão da grande quantidade de drogas apreendidas e no risco de reiteração delitiva. Desse modo, verifico que as decisões estão suficientemente fundamentadas e, em sede preliminar, não há qualquer ilegalidade no decreto prisional, eis que presentes os requisitos autorizadores. Há, de fato, elementos nos autos a indicar, nesse primeiro exame, que o paciente, em liberdade, representa risco efetivo à ordem pública, especialmente em razão da quantidade de drogas apreendidas por ocasião do flagrante. Assim, no quadro apresentado, entendo recomendável a manutenção do decreto prisional voltado ao paciente, pois aparentemente adequado, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. As alegações produzidas no presente habeas corpus serão oportunamente analisadas, após o pronunciamento do Ministério Público. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao douto Juízo. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator